Tribunal: TJSP
Processo: 2284250-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
"RECURSO – Agravo de instrumento – Hipótese em que a agravante questiona a constrição de valores depositados em plano de previdência privada – Penhora que não chegou a ser efetivada na execução de origem – Recurso inepto e evidente falta de interesse recursal – Recurso não conhecido."